Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-60.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO QUE NÃO GERA NULIDADE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO INEFICAZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES DEMONSTRADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO QUE NÃO GERA NULIDADE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO INEFICAZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES DEMONSTRADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA COBRADOS DURANTE O ATRASO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A emenda da petição inicial, por ordem judicial, para inclusão de litisconsorte ativo necessário, que não alterou o pedido, não gera nulidade.
2. É competente a Justiça Estadual para o conhecimento do pedido de devolução dos juros de obra, sendo indevida a inclusão da Caixa Econômica Federal no feito e a remessa dos autos à Vara Federal. Foro de eleição ineficaz. Credora fiduciária que não é parte legítima para a restituição de valores pagos a título de juros de obra.
3. As corrés são partes legítimas para esta ação, pois demonstrada a formação de grupo econômico. Solidariedade decorrente do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
4. O termo de entrega das chaves se refere à vistoria e condições de entrega do imóvel, não afastando o direito de o adquirente reclamar indenização por atraso e juros de obra.
5. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Tema 01. Precedentes deste Tribunal. Lucros cessantes caracterizados a partir do atraso, verificado após o término do prazo de tolerância.
6. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
4. O atraso de menos de um ano na entrega de imóvel não ocasiona dano moral indenizável. Precedentes do C. STJ e desta Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000413-60.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes SAM -
SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A, CONSTRUTORA ATERPA M.
MARTINS S/A e J.DANTAS S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, são apelados
DIEGO COSTA DE BRITO e GISLAINE CRISTINA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 15 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
2
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
Apelantes: Sam - Sonel Ambiental e Engenharia S/A, Construtora Aterpa M. Martins
S/A e J.dantas S/A Engenharia e Construções
Apelados: Diego Costa de Brito e Gislaine Cristina Pereira
Comarca: Andradina
V. Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
Apelantes: Sam - Sonel Ambiental e Engenharia S/A, Construtora Aterpa M. Martins
S/A e J.dantas S/A Engenharia e Construções
Apelados: Diego Costa de Brito e Gislaine Cristina Pereira
Comarca: Andradina
V. 1206
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. INCLUSÃO DE
LITISCONSORTE ATIVO QUE NÃO GERA NULIDADE.
CUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
JUSTIÇA
ESTADUAL COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO. FORO
DE ELEIÇÃO INEFICAZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS
RÉS. COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. INTERESSE DE
AGIR DOS AUTORES DEMONSTRADO. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE
TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE
OBRA COBRADOS DURANTE O ATRASO. ABUSIVIDADE.
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
1. A emenda da petição inicial, por ordem judicial, para inclusão
de litisconsorte ativo necessário, que não alterou o pedido, não
gera nulidade.
2. É competente a Justiça Estadual para o conhecimento do pedido
de devolução dos juros de obra, sendo indevida a inclusão da
Caixa Econômica Federal no feito e a remessa dos autos à Vara
Federal. Foro de eleição ineficaz. Credora fiduciária que não é
parte legítima para a restituição de valores pagos a título de juros
de obra.
3. As corrés são partes legítimas para esta ação, pois demonstrada
a formação de grupo econômico. Solidariedade decorrente do
artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
4. O termo de entrega das chaves se refere à vistoria e condições
de entrega do imóvel, não afastando o direito de o adquirente
reclamar indenização por atraso e juros de obra.
5. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do
empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento
firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000
Tema 01. Precedentes deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
3
Tribunal. Lucros cessantes caracterizados a partir do atraso,
verificado após o término do prazo de tolerância.
6. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de
obra", ou “taxa de evolução da obra", ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.
Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000
(Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
4. O atraso de menos de um ano na entrega de imóvel não ocasiona
dano moral indenizável. Precedentes do C. STJ e desta Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
879/895 e 902/903), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível
da Comarca de Andradina, que, em “ação de restituição de valores c/c indenização
por danos materiais e morais”, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar
as rés, solidariamente, à: (a) devolução da taxa de obra (ou juros de obra), na forma
simples durante o atraso; (b) ao pagamento de lucros cessantes mensais de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato, desde 30/05/2017 até a efetiva entrega das
chaves, em 10/07/2018; (c) ao pagamento de indenização por danos morais fixados
em R$ 10.000,00 (sendo R$ 5.000,00 para cada autor), observando-se que os
valores serão corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, calculada mensalmente a partir da mora e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, com exceção dos danos morais, cuja
correção se dá a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ; (e) pela
sucumbência as rés arcarão com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelam as rés (págs. 905/932), sustentando que a sentença merece
ser reformada, em síntese, porque (a) há nulidade na sentença, pelo aditamento do
pedido, com a inclusão da coautora Gislaine, sem a oitiva da parte contrária; (b) há
incompetência deste juízo para o conhecimento do pedido de devolução dos juros de
obra, sendo devida a inclusão da Caixa Econômica Federal no feito e a remessa dos
autos à Vara Federal, conforme disposto no foro de eleição; (c) há ilegitimidade
passiva das corrés Sam Sonel Ambiental e Engenharia e J Dantas S/A Engenharia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
4
e Construções, por não formarem grupo econômico; (d) há ausência de interesse de
agir dos autores, que receberam as chaves do imóvel, dando quitação ao contrato;
(e) há ilegitimidade passiva das rés para o pedido de restituição de valor pago a
titulo de juros de obra; (f) no mérito, não houve atraso na entrega das chaves do
imóvel, uma vez que houve reprogramação do cronograma físico-financeiro da obra,
com aceite da Caixa Econômica Federal e previsão no contrato firmado pelos
autores; (g) há legalidade na cobrança dos juros de obra, estando os autores cientes
da contratação; (h) ausente o dano moral indenizável, pelo mero inadimplemento
contratual; (i) subsidiariamente, é devida a redução do quantum indenizável,
devendo a correção monetária e os juros de mora incidir a partir do arbitramento.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 933/934).
Contrarrazões apresentadas, com pedido de condenação das rés à
multa por litigância de má-fé (págs. 937/996).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, afasto as preliminares arguidas pelas apelantes.
Não há que se falar em nulidade da sentença, porquanto não houve
aditamento do pedido inicial, mas somente emenda da petição para a inclusão da
litisconsorte Gislaine no polo ativo da ação, para atender a ordem judicial (pág. 875
cc 873). Ademais, consigno que a menção ao "litisconsórcio ativo necessário" partiu
das próprias rés (págs. 245/246), não podendo agora elas alegarem nulidade ou
desconhecimento do fato, pois ausente qualquer prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
5
Da mesma forma, afasto a alegação de incompetência da Justiça
Estadual e ilegitimidade passiva das rés para a restituição dos valores pagos a
título de juros de obra, uma vez que o objeto da ação é o descumprimento do
compromisso de compra e venda celebrado entre os autores e as rés, não se
justificando a inclusão da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) na lide e a
remessa dos autos à Vara Federal. No mais, tratando-se de relação de consumo, a
cláusula de foro de eleição pode ser declarada nula de ofício pelo magistrado
quando se evidencia sua ineficácia, nos termos do artigo 63, parágrafo 3o, do Código
de Processo Civil1.
Assim, a Caixa Econômica Federal não tem qualquer
responsabilidade pelo atraso na entrega da obra e não pode responder pelas
consequências do retardamento da construção, cabendo à vendedora restituir aos
autores os valores relativos aos juros de obra indevidamente cobrados. Neste sentido
vem decidindo esta C. Câmara em casos similares:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
1.-
Matérias
preliminares.
Formação
de
litisconsórcio passivo necessário com a CEF e ilegitimidade passiva
da corré PATRI. Não acolhimento das objeções. Desnecessária
integração da CEF à lide, no que toca ao montante por ela exigido,
preservando-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento
da lide. Exigência da quantia resultante do atraso na comunicação de
entrega do imóvel, cuja responsabilidade recai sobre as demandadas.
Legitimidade, outrossim, corretamente atribuída à codemandada.
Incontroversa participação no contrato de venda e compra
estabelecido entre os litigantes. 2.- Falta de documento essencial à
propositura da ação. Afastamento. Quitação incontroversa dos valores
cuja restituição é postulada. Inadimplemento que importaria em
resolução do contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária
estabelecido com a CEF, cuja notícia é inexistente. 3.- Juros de obra.
Cobrança do encargo mesmo após a finalização do empreendimento.
1 Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde
será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
(...)
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz,
que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
6
Desídia das vendedoras na comunicação do término junto ao agente
financeiro. Inércia que implicou na cobrança de juros indevidos, ante a
conclusão da obra. Inegável dever atribuído às empreendedoras, as quais
foram as responsáveis pela informação de todos os detalhes do
empreendimento, inclusive prazo para a sua conclusão. Devolução
acertada. Observância da boa-fé no trato negocial (art. 422 do Código
Civil).
APELO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021636-88.2015.8.26.0451; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017
destaque meu).
Da mesma forma, não há que se falar de ilegitimidade passiva das
corrés Sam Sonel Ambiental e Engenharia e J Dantas S/A Engenharia e
Construções, uma vez que os autores demonstraram que referidas empresas
formam grupo econômico com a corré (págs. 02/03), não se podendo exigir do
consumidor que conheça a composição interna ou estrutural societária do
fornecedor, presumindo-se a solidariedade nos termos do artigo 7o, parágrafo único,
do CDC2.
É evidente o interesse de agir dos autores. É certo que não há
comprovação de restituição dos valores por eles reclamados, não se podendo falar
em quitação das obrigações pelas rés. O termo de recebimento de chaves diz
respeito somente às condições em que o imóvel foi recebido, conforme consta do
“termo de vistoria e entrega do imóvel” (pág. 803), o que, logicamente, não implica
em afastar o pleito de indenização por dano material decorrente de atraso e
restituição dos juros de obra cobrados no período.
Com efeito, eventual cláusula que restrinja direitos do consumidor,
como a pretensão indenizatória decorrente da inadimplência contratual do
2 Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito,
analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
7
fornecedor, é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, § 1o, II, do Código de
Defesa do Consumidor. No mais, a imposição de cláusula dando plena quitação em
termo de entrega de chaves, como condição para o recebimento do imóvel, é prática
abusiva por parte da ré.
Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
ATRASO NA
ENTREGA
DA
OBRA
E
VÍCIO
NA
QUALIDADE
DA
CONSTRUÇÃO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DA RÉ - Carência de ação por falta de interesse
de agir Inocorrência Não afeta o interesse processual em pleitear
reparação de danos, a mera assinatura pelo adquirente de termo de
vistoria e entrega das chaves com quitação - Lucros cessantes
Admissibilidade - Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, a
partir de então e até a efetiva entrega das chaves, é devida indenização
por lucros cessantes que dispensam prova efetiva Indenização por vício
do produto Construtora que entrega imóvel com paredes em gesso
acartonado, embora tenha prometido alvenaria no memorial descritivo
Decadência Reclamação dos autores mais de noventa dias depois da
ciência do vício reclamado Inteligência do art. 26, CDC DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível
1051437-04.2016.8.26.0002; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro
- 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro:
22/10/2018 destaques meus);

Compromisso de compra e venda de imóvel. Termo de entrega de
chaves com inclusão de cláusula genérica de ampla quitação.
Nulidade de pleno direito por afronta à legislação consumerista.
Carência da ação repelida. Lucros cessantes. Promitentes compradores
que têm a expectativa intuitiva e legítima de auferir rendimentos quando
da entrega do imóvel. Lucro frustrado que merece indenizado. Mora da
fornecedora verificada a partir da data prometida, em aditivo contratual,
para a realização da personalização da unidade, rechaçada a incidência de
nova prorrogação do prazo de tolerância. Consumidores que não puderam
usufruir do bem. Ressarcimento do prejuízo. Obrigação da ré de
indenizar até a efetiva entrega das chaves. Multa contratual e danos
morais. Ausência de condenação. Irresignações não conhecidas. Multa.
Sanção aplicada em razão da interposição de embargos de declaração
tidos como protelatórios. Provimento parcial do recurso a demonstrar que
o integrativo não tinha tal caráter. Exclusão determinada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
8
parcialmente provido, na parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível
1022837-62.2014.8.26.0577; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro: 10/10/2018
destaques meus);

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Julgamento conjunto de ação
indenizatória c.c consignação e adjudicação, proposta pelos adquirentes,
e ação de rescisão, movida pela vendedora. 1. Preliminar de ilegitimidade
passiva da corré FLAGUMA afastada. 2. Preliminar de falta de
interesse de agir. Quitação pelos adquirentes em termo de entrega de
chaves. Renúncia a direitos do consumidor. Art. 51, I, do CDC.
Abusividade. Entrega condicionada à assinatura. Preliminar
afastada. Precedentes. 3. Atraso na entrega do imóvel. Prorrogação do
prazo de entrega em virtude de aditivo de personalização da unidade
válida. Mora na entrega apenas até a expedição do "habite-se",
considerando que as chaves já haviam sido entregues anteriormente.
Entretanto, obrigações das vendedoras que não se encerraram com a
expedição do "habite-se", havendo mora na regularização da matrícula do
imóvel, da qual dependia a liberação do financiamento. Existência de
prova de que as partes acordaram o pagamento da parcela final por
financiamento bancário. (...)13. Recurso dos adquirentes improvido.
Recurso das vendedoras parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1004023-65.2015.8.26.0577; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017
destaques meus).
Superadas as preliminares, analiso o mérito.
Com efeito, trata-se de instrumento particular firmado entre as
partes para aquisição de terreno e mútuo para a construção de unidade habitacional,
com pacto adjeto de alienação fiduciária, no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida 2 (págs.44/67), loteamento “Jardim São Lourenço”, em que se estipulou
o prazo de 25 meses para a entrega do empreendimento (cláusula B.8.2 pág. 45),
contado do início da construção (30/04/2015), conforme consta da placa do
empreendimento (pág. 69) e da Cláusula quinta, alínea “a”, do contrato de abertura
de crédito e mútuo para construção do empreendimento (pág. 73).
Extrai-se do contrato assinado pelos autores cláusula expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
9
prevendo que o prazo de 25 meses (“constante na Letra “B.8.2”) pode ser
prorrogado, uma única vez, em até 6 meses (item 5 - pág. 48).
Dessa forma, com a devida vênia ao magistrado a quo, é válido o
prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, desde que previsto no
contrato, nos termos do Tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.00003 e Súmula
no 164 deste Tribunal de Justiça.
Assim, considerando a alegação de entraves administrativos pelas
rés e o prazo de tolerância de 180 dias (6 meses) previsto no contrato, está
configurada a mora das rés pelo atraso a partir de 30/11/2017, até a efetiva entrega
das chaves, em 10/07/2018 (pág. 803), e não como constou da sentença (a partir de
30/05/2017).
No que tange aos juros de obra, sua cobrança após o "prazo
ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período
de tolerância", é ilícita, conforme tese aprovada no IRDR no
0023203-35.2016.8.26.00004, referente ao Tema 06, que consolidou o entendimento
deste Tribunal. Nesse sentido, em casos similares, este Tribunal já decidiu,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:

Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Irresignação das partes. Pedido de inclusão da Caixa
Econômica Federal no polo passivo, com a consequente remessa dos
autos à Justiça Federal. Inadmissibilidade. Questões já resolvidas no
processo. Lide fundada no atraso na conclusão da obra, em relação ao
qual a CEF não tem qualquer responsabilidade. Promitente vendedora
3 É valido o prazo de tolerância, não superior a cento e oitenta dias corridos estabelecido no compromisso de
venda e compra para entrega de imóvel em construção, desde que previsto em cláusula contratual expressa,
clara e inteligível.
4 Tese jurídica aprovada referente ao tema 06 (TESE OBJETO DO TEMA 996 DO STJ - vide
abaixo): É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou taxa de
evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega
das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
10
que tem legitimidade para responder pelo pedido de restituição dos "juros
de obra". Validade da cláusula que prevê tolerância de 180 dias para
a conclusão da obra, nos termos da Súmula no 164 do TJSP e Tema
no 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Mora da ré que,
entretanto, está evidenciada. Imóvel entregue com mais de um ano de
atraso. Restituição dos "juros de obra" que deve ser feita apenas
com relação aos pagamentos efetuados no período do atraso na
entrega das chaves. Incidência do Tema no 06 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000. Inversão da multa moratória contratual em
favor dos autores. Admissibilidade. Incidência da tese vinculante no 971
do STJ. Fixação em 2% sobre o valor atualizado do contrato. Dano moral
configurado. Indenização arbitrada e mantida em R$ 7.000,00.
Honorários advocatícios sucumbenciais que não devem ser reduzidos.
Sentença reformada, em parte. Recursos parcialmente providos. (TJSP;
Apelação Cível 1020593-29.2014.8.26.0071; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020 destaque meu);

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA.
COBRANÇA DE 'JUROS DE OBRA' APÓS A CONCLUSÃO DAS
OBRAS E ENTREGA DAS CHAVES. Ação de indenização por danos
materiais.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
das
rés.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência, uma vez que os pagamentos
alegadamente indevidos decorreram do atraso para registro do 'habite-se'
junto ao agente financeiro, imputado às ora apelantes. Impossibilidade de
inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 'JUROS DE
OBRA'. Cobrança de valores a título de 'juros de obra' após a
conclusão das obras e entrega das chaves que decorre de atraso da
comunicação do 'habite-se' ao agente financeiro, imputada às rés.
Devolução devida. Tese firmada no julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000, por este Tribunal, e confirmada pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.729.593/SP no sentido de que é ilícita a
cobrança de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o
prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído o período de tolerância. Sentença confirmada.
Sucumbência das rés. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".
(v.31770). (Apelação Cível 1013185-06.2017.8.26.0451; Relator: Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/10/2019 destaques meus);

APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
LEGITIMIDADE. (...) Mora reconhecida após o término do prazo de
tolerância, até a expedição do habite-se. Súmula 160 deste E. TJSP.
JUROS PRÉ-CHAVES. Impossibilidade de cobrança durante o
período de mora da construtora, sob pena de auferir-se indevidos
ganhos em virtude do próprio atraso. SUCUMBÊNCIA. Fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
11
honorários recursais, segundo disposições do art. 85, § 11, CPC/2015.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1012933-38.2017.8.26.0019;
Relatora: Rosangela
Telles;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2019
destaques meus).
Dessa forma, devem as rés restituir os valores cobrados a título
de "juros de obra ou taxa de evolução de obra" após o prazo estipulado para
entrega das chaves do imóvel, incluído período de tolerância.
Por fim, o pedido das rés para afastar a indenização pelos danos
morais em razão do atraso na entrega do imóvel prospera, pois, com a devida vênia
ao Magistrado a quo, os prejuízos extrapatrimoniais não estão caracterizados. Isto
porque o atraso na entrega das chaves foi de um pouco mais de 7 meses, o que
revela mero dissabor e contratempo decorrentes de inadimplemento contratual, não
ensejando direito à indenização por danos morais.
O entendimento do C. STJ, bem como desta C. Câmara, é
pacífico no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja o
pagamento de indenização por danos morais:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
MORA
EX
RE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL.
PREVISÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia a ser
dirimida reside em definir se a responsabilidade pelo atraso na entrega do
loteamento imobiliário vendido pela recorrente ocorreu por sua exclusiva
responsabilidade ou por caso fortuito/força maior decorrente de desídia
do poder público na expedição de alvarás indispensáveis à consecução do
empreendimento. 2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor,
como
interpelação
ou
citação,
porquanto decorre
do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo
implementado, cuja matriz normativa é o art. art. 397, caput, do Código
Civil de 2002. 3. Havendo prazo certo para cumprimento da obrigação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-60.2019.8.26.0024
12
sem que haja dúvida quanto ao valor a ser pago pelo eventual
inadimplemento contratual (multa expressamente prevista no instrumento
de promessa de compra e venda), desnecessária a notificação da devedora
sobre a mora. Aplicação do brocardo dies interpellat pro homine. (...) 5.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o
simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na
entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral
indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas
que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 6. Ausente o
requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido. (REsp 1654843/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018
destaques meus).
Por fim, ao contrário do que pretendem fazer crer os apelados, não
vislumbro razão para aplicação de multa por litigância de má-fé às apelantes, pois
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso das rés para, mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes de
0,5% ao mês do valor atualizado do contrato e à devolução dos valores cobrados a
título de "juros de obra" durante o atraso: (a) alterar o termo inicial da mora das rés
para 30/11/2017 até a efetiva entrega das chaves (10/07/2018); (b) alterar o termo
inicial da devolução dos valores cobrados a título de "juros de obra" para
30/11/2017, até a efetiva entrega das chaves (10/07/2018); (c) afastar a condenação
por danos morais.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na
hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido,
o que não se verifica no caso em análise.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora